Tribunal: TJES
Processo: 0008465-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008465-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008465-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO DE LIMA BATISTA - MG138556

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA POR POLICIAIS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 35 da mesma lei e 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03.

A defesa opôs embargos de declaração com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão e contradição quanto à valoração da prova testemunhal e ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Requereu o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorizar unicamente prova testemunhal produzida por agentes estatais, sem testemunhas presenciais dos fatos; (ii) saber se houve omissão ou ausência de fundamentação idônea no afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados por ausência das hipóteses do art. 619 do CPP.

6. A alegada omissão quanto à fragilidade da prova testemunhal foi afastada, pois o acórdão embargado examinou de forma suficiente os depoimentos prestados por policiais militares, destacando sua coerência com outros elementos de prova, como caderneta de anotações e numerário apreendido.

7. A fundamentação referente ao não cabimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas também foi considerada suficiente, lastreada em elementos objetivos do processo, tais como a apreensão de valores significativos e registros contábeis ligados ao tráfico, além de indícios de atuação organizada, denotando dedicação à atividade criminosa.

8. A invocação do princípio do in dubio pro reo não configura omissão a ser sanada, tratando-se de mera irresignação com a conclusão já fundamentada no acórdão.

9. Concluiu-se que os embargos possuem caráter infringente, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição, e sua interposição visa apenas rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º

Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Warkson de Souza Ferrugine, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 35 da mesma lei e 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03.

A defesa alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, ao deixar de enfrentar aspectos relevantes sobre a fragilidade da prova testemunhal produzida exclusivamente por agentes estatais, sem indicação de testemunhas presenciais dos fatos, e ao não fundamentar adequadamente o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008465-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARKSON DE SOUZA FERRUGINE
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO DE LIMA BATISTA - MG138556

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Warkson de Souza Ferrugine, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 35 da mesma lei e 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03.

A defesa alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, ao deixar de enfrentar aspectos relevantes sobre a fragilidade da prova testemunhal produzida exclusivamente por agentes estatais, sem indicação de testemunhas presenciais dos fatos, e ao não fundamentar adequadamente o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

A alegação de omissão e contradição quanto à valoração da prova testemunhal não procede.

O acórdão embargado examinou detidamente os depoimentos prestados pelos policiais militares, transcrevendo trechos relevantes e destacando sua coerência com os demais elementos de prova, como a caderneta com anotações do tráfico e o numerário apreendido em poder do réu.

Houve clara manifestação sobre a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, não se configurando omissão ou contradição, mas mera irresignação com a conclusão adotada.

No que toca à não aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, também não se verifica vício.

Esta Corte enfrentou expressamente o tema, afastando o redutor com base em elementos objetivos, como a apreensão de valores expressivos e registros contábeis do tráfico, além de menções à dinâmica estruturada de atuação no ponto de venda de drogas, denotando dedicação à atividade criminosa.

A fundamentação encontra-se devidamente lançada e motivada.

Por fim, a invocação do princípio
in dubio pro reo
não configura omissão a ser sanada, pois a decisão colegiada afastou a dúvida razoável a partir da revaloração da prova sob crivo do contraditório, não se tratando de ausência de manifestação, mas de conclusão diversa da pretendida pela parte.

Não se constata, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.